Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA DE MOTOCICLETA EM CARRO. INOBSERVÂNCIA DE DEVERES LEGAIS (LEI No 9.503/1997) POR AMBAS AS PARTES (PRIMEIRO ENVOLVIDO MENOR DE IDADE E FILHO DA PROPRIETÁRIA APELADA E SEGUNDO ENVOLVIDO APELANTE NÃO HABILITADO). RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA PELA BATIDA TRASEIRA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a consideração de que a apelada permitiu que seu filho adolescente conduzisse o veículo envolvido no acidente, o que abstratamente configura a prática de crime de trânsito (art. 310 do CTB), é relevante destacar que o apelante não estava habilitado ao tempo da ocorrência quando conduzia a motocicleta envolvida no incidente, o que também demonstra a configuração em tese de infração penal (art. 309 do CTB). Nesse contexto, guardada a verificação de que ambas as partes descumpriram deveres legais previstos na legislação de trânsito, a resolução do presente litígio civil recai sobre a averiguação de sua responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consideradas as variáveis probatórias da dinâmica do acidente de trânsito.
2. A legislação de trânsito aplicável estabelece que o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado necessários à segurança do trânsito (art. 28 do CTB), o que compreende o dever de guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos (art. 29, II, do CTB).
3. Na espécie, a conjuntura dos fatos evidencia a culpa do apelante pelos danos materiais verificados. A perícia de local foi conclusiva no sentido de que a causa da colisão traseira foi a não reação do condutor da motocicleta apelante com relação ao veículo à sua frente conduzido pelo filho da apelada, em situação na qual estavam ausentes adversidades climáticas ou estruturais na pista em que se deu a batida, o que justifica a inferência de que o apelante não dirigiu com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (arts. 28 e 29, II, do CTB). Ademais, ao contrário da versão dos fatos que o apelante pretende fazer prevalecer, não houve demonstração de frenagem abrupta e brusca pelo condutor do veículo da apelante (art. 373, II, do CPC) em prejuízo da presunção de cuidado que se espera dos condutores na segurança de distância frontal entre o seu e os demais veículos. Assim, mediante o cotejo que se estabelece entre a narrativa das partes e o arcabouço fático-probatório produzido, a conclusão alinhada em sentença no sentido da responsabilidade civil exclusiva do apelante pelo acidente de trânsito é a mais consentânea com as provas dos autos, não sendo o caso de considerar a culpa concorrente alegada.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.